Tribunal: TJMT
Processo: 0026662-28.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, VIAS DE FATO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática dos crimes imputados na denúncia, fundada nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, corroborada por outras provas colhidas em ambas as fases, não há que se falar em absolvição.
O critério principal da caracterização de invasão domiciliar esta na situação clandestina ou contra a vontade do proprietário. Apesar de o fato da relação permitir livre acesso do réu, as circunstâncias não deixam de caracterizar a violação de domicílio.
A indenização por danos morais comprovados em episódios de violência verbal, ameaças e perseguição, vivenciados no lar, resta caracterizada a responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar – ainda que o valor da indenização por danos morais não seja capaz de compensar todo o sofrimento derivado da violação da integridade física e psíquica sofrida pela vítima, mas possa dar legitimidade ao sofrimento e danos emocionais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026662-28.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIESER OLIVIO WENDLAND - CPF: 024.769.239-58 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDA CRISTINA LEITE - CPF: 010.552.771-88 (VÍTIMA), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIESER OLIVIO WENDLAND - CPF: 024.769.239-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, VIAS DE FATO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - RECURSOS PROVIDOS.

Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática dos crimes imputados na denúncia, fundada nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, corroborada por outras provas colhidas em ambas as fases, não há que se falar em absolvição.

O critério principal da caracterização de invasão domiciliar esta na situação clandestina ou contra a vontade do proprietário. Apesar de o fato da relação permitir livre acesso do réu, as circunstâncias não deixam de caracterizar a violação de domicílio.

A indenização por danos morais c
omprovados em episódios de violência verbal, ameaças e perseguição, vivenciados no lar, resta caracterizada a responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar – ainda que o valor da indenização por danos morais não seja capaz de compensar todo o sofrimento derivado da violação da integridade física e psíquica sofrida pela vítima, mas possa dar legitimidade ao sofrimento e danos emocionais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação aviados pelo
Ministério Público
e pela
Defensoria Pública
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia, para condenar
Elieser Olivio Wendland
, como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41 e artigo 147 do Código Penal, á pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, bem como ao pagamento de indenização á vítima no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais.

O Ministério Público busca pela condenação do réu pela prática da conduta descrita no artigo 150, 1o§ do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, em face do mesmo ter tentado adentrar a residência da vítima contra sua vontade, chegando a desferir chutes e pontapés na porta com intenção de forçosamente adentrar na residência da vítima.

Em contrapartida, a Defensoria Pública alega que não há provas cabais que configurem o crime de ameaça, tratando-se uma mera bravata, bem como, pugna pela absolvição quanto ao crime de vias de fato, em observância do Princípio
In Dubio Pro Reo.

Por fim, pede absolvição da condenação dos valores a título de danos morais R$3.000,00 (três mil reais), ante a hipossuficiência financeira do réu, asseverando também que a lei não expressa dever ao juiz em fixar danos morais ás vítimas de crime.

Contrarrazões da Defensoria Pública (Id. 152316844) e Ministério Público (Id. 152316847), ambos pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso defensivo. (Id. 159015183).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 29 de julho de 2019, o apelante Elieser Olivio Wendland, foi denunciado como incurso no artigo 21 (vias

de fato) Decreto-Lei no 3688/41 e artigo 147 do Código Penal (ameaça).

Infere-se que o recebimento da denúncia se deu em 15 de agosto de 2019, e após regular processamento, fora prolatada a sentença em 27 de abril de 2022 que condenou o réu, á pena de 01(um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Adentrando no cerne da questão, extrai-se do boletim de ocorrência registrado em 12 de março de 2019 que no dia 07 do mesmo mês, por volta das 21hrs, após uma crise de ciúmes o réu se dirigiu a casa da vítima de forma agressiva e alcoolizado. Relata que embora o réu tivesse o controle do portão e livre acesso á casa da vítima, por buscar e trazer a filha da escola, nesta data o réu já entrou gritando, o que fez com a vítima ficasse assustada e se trancado em casa, impossibilitando seu acesso, pois tinha muito receio do réu quando percebeu que o mesmo estava alterado.

Percebendo estar trancada a porta, o réu começou a desferir chutes na porta e gritos dizendo: “
sua vagabunda eu vou te matar, eu vou arrombar essa porta aqui
”, intimidando-a para que a mesma abrisse a porta, a vítima ao sair na janela alega que foi pega pelo pescoço, mas que conseguiu se livrar.

A vítima afirmou ainda que no dia do ocorrido ligou para a policia Militar, porém a mesma não chegou a tempo e o réu já havia evadido, noticiou ainda que já foi importunada outras vezes por ele e

solicitou pedido de Providências protetivas, sendo deferidas pelo juízo.

Em audiência de instrução, o réu declarou que os maus hábitos o conduziram a um comportamento agressivo, mas que esta em tratamento contra o alcoolismo, e reconhece que á época dos fatos não aceitava a separação, e que tinha muito ciúmes da vítima. No entanto, não confirma o episódio de vias de fato, até porque a vítima apresentaria hematomas o que não foi demostrado.

Por outro lado, a vítima foi incisiva nas suas declarações, vejamos:

“Ministério Público: (...) E nesse dia ele (o réu)

Vítima: Sim, nesse dia ele fez muitas ameaças.

Ministério Público: E ele (o réu) falava o que nesse momento?

Vítima: A ele falava que ia me matar, “eu vou te matar sua desgraçada, vagabunda”, ele sempre me ameaçou, sempre, e o Elieser ele tem histórico de agressividade, ele já foi preso duas vezes por porte/posse ilegal de arma, dando tiro na rua, então assim, é uma pessoa que eu tenho muito medo mesmo.”

Além disso, confirmando as declarações prestadas na fase inquisitiva, relatou em juízo que manteve um relacionamento com o apelante pelo período de cinco anos e após a separação ele passou por não aceitar a separação, constantemente a coagia, com escândalos e perguntando a filha sobre sua rotina.

Pois bem. Como se sabe, o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do referido ilícito, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima,
tal como aconteceu no caso destes autos
. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTE, CORROBORADA E ALINHADA COM AS PROVAS DOCUMENTAIS – TESE DA DEFESA NÃO COMPROVADA (ÔNUS DA PROVA) – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2) PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE –BEM JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – 3) DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – PENAS-BASES REFORMADA – FIXAÇÃO EM SEU MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.1) Deve ser mantida a condenação nos termos da sentença quando a autoria e a materialidade descritas na denúncia restarem comprovadas, com relação em crimes de violência doméstica e familiar, nos quais, em especial a palavra da vítima se é relevante, ademais por encontrar ressonância nas provas documentais, sem contraprovas para se duvidar das declarações da vítima e testemunhos.
2. Inviável o pleito de absorção da infração menor pela maior, quando verificado nos autos que a perturbação não foi meio de execução do para o delito de ameaça.
3. Procede a redução da pena-base aplicada na sentença, quando evidenciada fundamentação que não comprova elementos e circunstâncias suficientes para o recrudescimento da pena, devendo a reprimenda permanecer no mínimo legal.
(N.U 0007589-07.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022) Destaquei

Vê-se, pois, que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças narradas na prefacial da acusação, as quais constituem elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Ademais, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Assim, estando comprovada a
existência do delito e sua autoria, e consolidada a versão dos fatos constantes da denúncia pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do Apelante.

Em relação condenação pela prática de contravenção penal de vias de fato, a vítima em seu depoimento afirmou que:

“Ministério Público: (...) a senhora pode nos contar o que aconteceu neste dia?

Vítima: (...) eu encostei na janela, ele pegou e segurou meu pescoço e meio que me enforcou, eu consegui soltar porque pela grade eu comecei a bater (...).

Ministério Público: Então, no dia 07 de março de 2019, pelo que a senhora tá nos contando, é que ele teria apertado o pescoço da senhora? Teve mais alguma outra lesão Fernanda?

Vítima: Isso. Não, não teve porque eu tinha conseguido fechar a porta (...).”

Compreende-se como vias de fato, emprego de violência contra a vítima sem acarretar qualquer dano ao seu corpo;
não havendo vestígios sensíveis da violência
, além do que não há intenção de provocar dano à integridade corporal da vítima.

Na hipótese, a materialidade encontra-se devidamente comprovada nos autos, especialmente pelo boletim de ocorrência no 2019.72370; termos de depoimentos e declaração da vítima (1891/2019-Delegacia Especializada da Mulher), termo de representação criminal; termo de qualificação e relatório policial estão acostados aos autos (Id. 152316804), além da prova oral colhida em juízo.

Quanto à autoria, também há provas suficientes nos autos, descaracterizando qualquer presunção de inocência.

Em Juízo, a vítima Fernanda Cristina Leite ratificou os fatos narrados perante a autoridade policial com relação à agressão física que sofreu, aduzindo que no dia 07/03/2019 o apelante lhe agrediu pela janela na tentativa de enforcá-la.

Desse modo, as declarações da vítima em Juízo se mostraram consistentes e congruentes com o relatado durante o inquérito policial, afastando qualquer dúvida sobre a materialidade da conduta e a autoria delitiva do réu.

Ademais, embora o acusado negue a autoria, tal alegação encontra-se isolada nos autos, não havendo se falar em absolvição por insuficiência probatória. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – CORROBORADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido”. (TJ-MT - APL: 00073703920148110040

MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/11/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/12/2018)

Desta forma, não há que se falar em contexto probatório frágil, porquanto as declarações da vítima são coerentes e harmônicas, em conformidade com o conjunto probatório.

Outrossim, a defesa objetiva ainda a absolvição com fulcro na atipicidade material ao argumento de ausência de dolo, haja vista que o acusado encontrava-se alcoolizado no momento dos fatos. Entretanto, tal tese também não merece prosperar, porquanto houve voluntariedade no ato de se embriagar.

A redação dada ao inciso II do artigo 28 do Código Penal é clara ao dispor que não excluem a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, sendo certo que somente haveria isenção de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1o do referido artigo,
o que não ficou evidenciado pelos elementos probatórios acostados nos autos
.

No tocante ao pleito do Ministério Público pela condenação do réu ao crime de violação de domicílio, verifica-se que restou afastado pelo juízo sentenciante, pelos seguintes fundamentos,
verbis
:

“[...]
No caso em análise, verifico que na fase inquisitorial a vítima relatou que o réu tinha acesso a sua moradia, possuindo inclusive o controle do portão para que tivesse contato com a filha de ambos, sendo que o réu era quem levava e buscava a infante na escola.

Na instrução criminal, a vítima confirmou a versão apresentada anteriormente, aduzindo que o réu tinha acesso à sua residência, que o mesmo era responsável por levar e buscar sua filha na escola, assim como que este mantinha o controle do portão do referido lugar, só perdendo tal acesso após a ocorrência dos fatos ora analisados .

Somado a isso, o acusado afirmou que tinha livre acesso a moradia da vítima com o consentimento da mesma e de sua genitora .

Dessa forma, das provas carreadas aos autos, observo que não restou demonstrada a prática do referido delito pelo réu, isso porque as provas colhidas mediante o contraditório judicial indicam que o réu possuía livre acesso à residência da vítima.[...]”

Apesar da análise do Magistrado entender que o réu tinha livre acesso a residência da vítima e que por essa razão não caracterizaria violação de domicílio, observa-se que conforme
se depreende dos depoimentos da vítima já mencionados, o réu inicialmente invadiu a residência da vítima, desferiu chutes e pontapés na porta com o intuito de adentrar forçosamente na residência,
contra a vontade expressa
, causando temor a vítima, violando assim o direito de propriedade.

Entende-se como conceito de invasão de domicílio, quando alguém entra ou permanece em domicílio alheio contra a vontade de quem é de direito, forma esta devidamente demonstrada no artigo 150 do Código Penal, vejamos:

“Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.

§ 1o - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas.”

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL –, “AUTONOMIA DE DESÍGNIOS EM PRATICAR OS DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA” [...] DELITOS AUTÔNOMOS – PRÁTICA EM MOMENTOS DISTINTOS [...] “Diante das circunstâncias fáticas, verifica-se a comprovação da existência de delitos autônomos, praticados em momentos distintos,
haja vista que a vítima afirmou, em ambas fases procedimentais, que o apelado primeiro entrou clandestinamente em sua residência e, diante da negativa da ofendida de acesso à sua casa
, o recorrido a ameaçou de morte, inexistindo, assim, unidade de desígnios entre as condutas delitivas praticadas e subordinação entre uma e outra.” (Parecer da Procuradoria de Justiça no 001117-030/2016)

Com isso pode-se afirmar que a prática do delito presente do artigo 150, §1o do Código Penal ficou absolutamente comprovada, em virtude da ação do réu ao tentar acessar a residência da vítima sem o devido consentimento, tratando-se de crime de mera conduta.

Portanto, evidente que estão amplamente demonstrados, ao contrário do sustentado pelo acusado, todos os atos descritos na denúncia (ameaça, vias de fato e violação de domicílio).

Com relação
ao pleito de afastamento
do valor fixado a título indenizatório ou sua redução, merece acolhimento apenas o pleito subsidiário. Isso porque o órgão ministerial requereu expressamente a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral (Id. 152316836).

Conforme se vê, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1643051/MS, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. 2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Friso, entretanto, que o
quantum
indenizatório fixado na sentença, correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se desproporcional e exacerbado, considerando a capacidade econômica reduzida do acusado, se tornando inviável.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por conseguinte, diante da capacidade econômica do acusado, entendo que, para a vítima, o importe de um salário mínimo vigente à época do pagamento melhor atende à finalidade, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA
INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à reparação pelos danos materiais causados em razão do delito. Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ ( REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado no. 14-A, TCCR/TJMT).
Por outro lado, constata-se imperiosa a redução do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento
.”

(TJ-MT - APR: 00042433420168110037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)( destaquei)

Por fim, com o
reconhecimento do pedido do Ministério Público (condenação ao crime de violação de domicílio), passo a readequação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que foi praticado em período noturno, conforme dispõe o artigo 150, § 1o, do Código Penal, a pena prevista para o crime de violação de domicílio é de 6 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção. Logo, considerando a análise individual das circunstâncias judiciais fixo a pena-base no mínimo legal, equivalente a 6 (seis) meses detenção.

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, não foi verificado nenhuma existência atenuante, porém verifico a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f, do Código Penal, motivo este pelo qual majoro a pena em 1 (um) mês de detenção, fixando a pena provisória em 07 (sete) meses de detenção.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, ante o
reconhecimento da inexistência de causa de aumento ou de diminuição, passo fixar a pena-base para 07 (sete) meses, que a TORNO DEFINITIVA.

Desse modo, somando-se as penas fixadas pelo juízo pelos crimes de ameaça e vias de fato, bem como o reconhecimento da ocorrência do delito de invasão de domicílio, totaliza-se a pena em
08 (oito) meses, 15 (quinze) dias
de detenção e 24 (vinte e quatro) dias
de prisão simples, em regime inicial aberto.

Com esses fundamentos,
dou provimento ao recurso do réu
para readequar o valor fixado a título indenizatório para um salário mínimo vigente à época do pagamento e
dou provimento ao recurso do Ministério Público
para condenar o réu à prática do delito previsto no artigo 150, § 1o, do Código Penal, redimensionando a pena nos moldes da fundamentação supracitada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023